Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO CONHECIMENTO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. REFERÊNCIA EXPRESSA NO ACÓRDÃO. SÚMULA No 98 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DISTINGUISHING. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração devem se opostos quando presentes uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao preconizar que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Basta, portanto, que a matéria seja efetivamente examinada no tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou acolhidos.
4. A menção expressa no acórdão dos dispositivos legais questionados (art. 3o do CDC), bem como a transcrição de precedentes do STJ no sentido contrário da pretensão das embargantes (inexistência de relação de consumo) evidenciam a manifesta desnecessidade da sucessiva oposição de embargos de declaração. Tal procedimento implica o retardamento injustificável da solução do processo e desvirtua a finalidade do recurso.
5. O distinguishing da situação jurídica dos autos demonstra que os pedidos de prequestionamento nos dois embargos anteriormente opostos, são desnecessários. Se os argumentos do embargante foram rechaçados, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, de acordo, ainda, com o entendimento jurisprudencial vigente, afasta-se a aplicação da Súmula no 98 do STJ e declara-se o caráter manifestamente protelatório dos recursos.
6. A interposição de dois recursos protelatórios, a pretexto de prequestionamento a matéria, vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por oposição de embargos de declaração protelatórios aplicada.